Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Tomoaki Ikeda contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 118869892 do processo de referência), nos autos do procedimento de liquidação e cumprimento provisório de sentença coletiva requerido pelo agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A., processo 0717039-62.2021.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial nos seguintes termos: Diante da divergência das partes quanto ao valor devido, foi determinada a realização de perícia técnica (ID 56259021), cujo laudo foi apresentado no ID 104618225. A parte autora impugnou o laudo apresentado, apontando que não foi apresentada o extrato SLIP referente à cédula no 87/00369-4, mas somente o fabricado. Ainda, apontou que operações no 87/00647-2 e 87/00369-4 foram divididas em mais de uma conta e que os cálculos do perito não abrangeram todas. Então, foi decidido (ID 113630741) que os extratos fabricados são suficientes para a realização dos cálculos, conforme manifestação do perito, e por ser o Banco do Brasil instituição idônea. Além disso, o perito foi intimado a se manifestar quanto aos cálculos relativos aos extratos faltantes. Após minudente trabalho, o ilustre perito acrescentou os cálculos referentes às operações faltantes e apurou um saldo credor de R$ 189.963,25, pois apurou o seguinte crédito atualizado até o dia 31.01.2022: (...) As partes compareceram ao feito e discordaram dos cálculos apresentados pelo perito. Contudo, os cálculos foram realizados dentro dos parâmetros fixados nos julgados, apurando a diferença de valores entre o índice de correção aplicado (84,32%) e o que deveria ter sido aplicado (41,28%). Assim, após a inclusão dos cálculos relativos aos extratos faltantes, chegou-se ao valor a ser pago ao autor. Em relação à operação 87/00369-4, o perito destacou que não há previsão no contrato de remuneração pela caderneta de poupança, mas aos rendimentos produzidos pelas Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, o que leva ao entendimento de não haver diferenças apuradas para a respectiva cédula. Assim, tenho que devidamente exitoso o trabalho realizado, não havendo na perícia qualquer mácula, porquanto realizada nos exatos termos previstos no artigo 473 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 115840457 e fixo como valor devido, até a data de 31.01.2022, a quantia de R$ 189.963,25 (cento e oitenta e nove mil e novecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil. RETIFIQUE-SE a autuação. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 34490553), sustenta a incorreção dos cálculos homologados. Argumenta que “o que ocorreu no caso em tela foi uma interpretação equivocada do termo ‘juros remuneratórios’, quando na verdade se trata de recomposição da ilegal cobrança no contrato, hipótese essa que deve ser levada em conta na apuração do montante devido”. Aduz não haver dúvidas de que os financiamentos, a contar de março de 1990 até a data de sua quitação, foram atualizados de forma ilegal, devendo ser este recomposto aos dias de hoje, como por ele destacado em seus cálculos sob a rubrica juros remuneratórios. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que “seja revista a decisão, a fim de acolher o cálculo apresentado pela parte autora ora agravante, visto que prevê a recomposição do valor pago de forma ilegal nos contratos de crédito rural em tela, dando, assim, pleno cumprimento à decisão da Ação Coletiva exequenda”. Preparo recolhido (Id 34490555). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso, a despeito de constar menção à antecipação da tutela recursal na petição de interposição do agravo de instrumento. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora